Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003800-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELLYZE DE ALENCAR FERREIRA - CPF: 022.905.551-69 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESTUDANTIL (FIES) –COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR, INCLUÍDOS OS JUROS E DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO – ENCARGOS EDUCACIONAIS DEVIDOS ATÉ O MÊS SUBSEQUENTE AO DA SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO – ANTECIPAÇÃO DA FASE DE AMORTIZAÇÃO –QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO AGENTE FINANCEIRO – INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES FORNECIDAS AO CONSUMIDOR – DÉBITO EXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O encerramento antecipado do financiamento estudantil (FIES) solicitado pelo próprio financiado, não o desonera do pagamento do saldo devedor remanescente, incluído os juros e demais encargos contratuais devidos. Inteligência do art. 1o, § 1o, da Portaria Normativa no 19 de outubro de 2012 do MEC. 2. A prorrogação da solicitação de encerramento do FIES se deu por negligência da própria estudante, pois, não há qualquer indício de insuficiência de informações claras e adequadas, cuja insuficiência da redação/disposição pudesse ter ensejado a engano escusável (CDC, III, art. 6 o), mesmo porque há expressa previsão legal de que o encerramento deverá ser solicitado até o 15o (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio (art. 4o, § 1o). 3. Se não existe comprovação da quitação integral do saldo devedor, em detrimento dos meses em que permaneceu vigente o contrato (até o mês subsequente ao da solicitação de encerramento – art. 2o), não há falar em indébito à ser ressarcido, igualmente em pedido de indenização por dano moral, pois, não houve conduta ilícita que viesse a desencadear qualquer abalo na honra subjetiva da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003800-20.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EVELLYZE DE ALENCAR FERREIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais

(Proc. no 1003800-20.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, e também contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC

(cf. ID 49733197 - Pág. 7).

A apelante afirma que é indevida a cobrança da dívida referente ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, primeiro, porque, devido a problemas pessoais, não chegou a frequentar as aulas do curso adquirido, daí porque findou o contrato estudantil ainda no início de sua vigência, o que afasta a cobrança realizada pelo segundo apelante.

Segundo, porque, diferente do que foi afirmado pela sentença, não deixou de solicitar o encerramento do contrato no prazo correto; na realidade, por falta de informação, descobriu que “
só era possível requerer o cancelamento do financiamento nos primeiros 15 (quinze) de cada mês, e já tinha passado a oportunidade de requerer o cancelamento em abril/2016
”, razão pela qual postergou o pedido para o mês seguinte.

E, terceiro, porque, embora a instituição financeira não tenha comprovado os repasses das verbas à instituição de ensino, mas para “evitar problemas com negativação e eventuais prejuízos e restrições em decorrência da cobrança indevida”, foi obrigada a quitar “integralmente o valor cobrado através de débito em conta conforme comprovado nos autos”, o que sobremaneira sustenta a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por último, pugna pela condenação solidária das apeladas a indenizá-la no valor de R$ 50.000,00 em razão do “constrangimento, desgaste emocional, angústia, stress vivenciado”, valor que atende ao caráter reparatório, relativamente à vítima, e punitivo, quanto aos ofensores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do débito de R$ 6.262,57, e condenadas as rés solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 à título de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, e, ainda, para que seja determinado o ressarcimento (em dobro) dos valores indevidamente pagos, que totalizam a quantia de R$ 2.909,21; por consequência, seja invertido o ônus sucumbencial
(cf. ID 49733011 - Pág. 22).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 49733203 e ID 49733205, as apeladas combatem os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A discussão travada nos autos versa sobre a existência da dívida decorrente da contratação de Financiamento Estudantil (FIES),

realizado pela autora via Banco do Brasil S.A. (2a apelada), em 11.03.2016, sob o no 349.910.859, para suprir os encargos educacionais do curso de ensino superior CNT em Gastronomia fornecido pela Iuni Educacional Ltda (1a apelada), por meio de contratação em regime semestral (01o/2016), que entrou em vigor na data de 18.01.2016.

Na inicial, a autora/apelante afirma que a cobrança do valor integral do semestre financiado (
R$ 6.262,57), realizada pelo agente financeiro (Banco do Brasil S.A.) é indevida, pois, segundo entende, como não
frequentou as aulas do curso adquirido, e como solicitou a rescisão do contrato de serviços educacionais junto à ré Iuni Educacional Ltda logo no terceiro mês de vigência contratual (30.03.2016), quando ainda não havia sequer iniciado as aulas do curso, fato que sucedeu ao encerramento antecipado do FIES em maio/2016, não deveria ser compelida ao pagamento integral do semestre, embora já tenha despendido, até a data de ingresso da demanda, a quantia de
R$ 2.909,21, que pede seja ressarcida em dobro, junto ao pagamento do importe de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), este à título de indenização pelos danos morais sofridos.

A autora/apelante destaca, ainda, que,
dada a ausência de informações acerca do procedimento a ser adotado para encerramento do FIES, descobriu que “
só
era possível requerer o cancelamento do financiamento nos primeiros 15 (quinze) de cada mês
”, mas, quando decidiu rescisão o contrato, “
já tinha passado a oportunidade de requerer o cancelamento em abril/
2016” e, por isso, postergou a solicitação de encerramento para o mês seguinte, tendo feito a solicitação no dia 10.05.2016.

O Banco/apelado foi cirúrgico ao afirmar que, nessa história, atuou apenas como agente financeiro do programa, e, por isso, a cobrança e a negativação da autora/apelante em órgãos de proteção ao crédito foram apenas realizações de direitos; como prova do débito, juntou os
instrumentos contratuais referentes à relação negocial entre os litigantes: 1) Contrato de Abertura de Conta Corrente (cf. ID 49733154 - Pág. 1/3); 2) Autorização de Consulta (cf. ID 49733155); 3) Autorização de Débito (cf. ID

49733156); 4) Contrato de Adesão de Conta Corrente (cf. ID 49733157 - Pág. 1/4); 5) Contrato de Abertura de Crédito do FIES (cf. ID 49733158 - Pág. 1/6); 6) Cronograma de Amortização (cf. ID 49733159 - Pág. 1/5); 6) Documento de Regularidade da Inscrição (cf. ID 49733160 - Pág. 1/4); 7) Termo de Encerramento
Antecipado do Contrato de Abertura de Crédito do FIES (cf. ID 49733162 - Pág. 1/4).

Nessa mesma direção estratégica caminhou a defesa da ré/apelada Iuni Unic Educacional Ltda.; ela diz que não possui qualquer ingerência quanto ao financiamento realizado pelo estudante junto ao Banco do Brasil S.A., e que o encerramento do FIES é faculdade do aluno, que deve solicitar o término do financiamento imediatamente após rescindir o contrato de prestação dos serviços educacionais com a entidade educacional a que estiver vinculado; além disso, rebate a alegação da autora de que havia rescindido o contrato antes do início das aulas, dizendo que, na verdade, as aulas foram iniciadas em 22.02.2016 e a rescisão do contrato ocorreu em 30.03.2016; por último, e não menos importante, alega que sempre presta todas as informações necessárias ao aluno desistente do curso, inclusive quanto à necessidade de encerramento tempestivo do FIES.

A MMa. Juíza julgou improcedente o pedido autoral por entender que a autora “
buscou o cancelamento do Fies bem depois, não podendo a parte requerida responder por sua inércia
”, e porque “
foi sua a opção de não utilizar o serviço até formalização do pedido de desistência
”, não sendo motivo suficiente à afastar a obrigação contraída por meio da relação contratual existente e válida (cf. ID 49733197 - Pág. 7).

O encerramento antecipado dos contratos de financiamento estudantil (FIES), está disciplinado pela Portaria Normativa no 19, de 31 de novembro de 2012, do Ministério da Educação (MEC), e dela se extrai que o procedimento poderá ser provocado tanto pelo estudante financiado, como pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, agente operador do FIES (art. 1o); em qualquer das hipóteses,
o estudante não estará dispensado do pagamento do saldo devedor do financiamento
, “incluídos os juros e demais encargos contratuais devidos” (§ 1o).

Para que o contrato de financiamento seja encerrado efetiva e validade, devem ser observados os passos procedimentais previstos nos arts. 2o e 4o, I ao IV, §§ 1o e 2 o da Portaria Normativa no 19/2012,
in verbis
:

“
Art. 2o O encerramento antecipado da utilização do financiamento deverá ser solicitado por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies e terá validade a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação.

(...)

Art. 4o O estudante que optar pelo encerramento antecipado da utilização do financiamento deverá escolher uma das seguintes opções:

I - liquidar o saldo devedor do financiamento no ato da assinatura do Termo de Encerramento;

II - permanecer na fase de utilização do financiamento e cumprir as fases de carência e amortização de acordo com as condições pactuadas contratualmente;

III - antecipar a fase de carência do financiamento e cumprir a fase de amortização de acordo com as condições pactuadas contratualmente; ou

IV - antecipar a fase de amortização do financiamento e efetuar o pagamento das prestações de acordo com as condições pactuadas contratualmente.

§ 1o O
encerramento na forma prevista no caput deverá ser solicitado até o 15o (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio
, para o primeiro semestre, e de julho a novembro, para o segundo semestre. (Redação dada pela Portaria Normativa no 28, de 28 de dezembro de 2012).

§ 2o Na hipótese prevista no inciso I do caput, o encerramento terá validade a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Encerramento.

O texto normativo traça três etapas procedimentais que devem ser cumpridas para que se dê o encerramento válido e efetivo do financiamento, caso solicitado pelo estudante financiado: 1a) solicitação via Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), formalizada até o 15o dia dos meses de janeiro a maio (1o semestre), ou julho a novembro (2o semestre), com efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação; 2a) escolha da forma de pagamento do financiamento entre 04 opções disponíveis; 3a) assinatura do Termo de Encerramento, que terá validade a partir da data da assinatura do respectivo termo se escolhida a opção do inciso I do art. 4o (liquidação de todo saldo devedor).

Pois bem. O ponto nodal da celeuma não concerne propriamente à validade do procedimento adotado pela autora, embora seja evidente que ela deveria (ou, ao menos, poderia) ter feito a solicitação na 1a (primeira) quinzena de abril/2016, já que o contrato estudantil com a ré/apelada Iuni Educacional foi encerrado no dia 30.03.2016; no entanto, conforme a orientação contida no art. 2o supratranscrito, “a solicitação de encerramento somente passa a vigorar a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação”, ou seja, a própria legislação especial de regência dispõe que o atraso acarretará prejuízos ao próprio financiado/devedor, se este não estiver matriculado no curso, pois ele terá que arcar com os encargos educacionais referentes ao período não utilizado.

A possibilidade de encerramento antecipado do FIES favorece ao estudante, já que a medida o desincumbirá de arcar com um serviço que não lhe será prestado, seja qual for a motivação do encerramento; portanto, ainda que a autora/apelante não tenha de fato frequentado as aulas do curso adquirido, tal aspecto é irrelevante para o desate do caso, ou seja, a falta de frequência ao curso, por si só, não constitui razão suficiente à desconstituição do vínculo negocial, nem à exclusão ou atenuação das responsabilidades dele decorrentes, de modo que, independentemente da frequência do estudante às aulas, o contrato não encerrado a tempo e modo continuará produzindo seus efeitos, com plena aptidão para submeter o aluno a todas as consequências obrigacionais.

No caso, o valor semestral do financiamento foi estabelecido/contráido em R$ 6.262,57 (cf. ID. 49733160 - Pág. 1/4), mas, por ocasião do encerramento antecipado (cf. ID 49733162 - Pág. 1/3), foram celebrados os seguintes termos,
in verbis
:

“CLÁUSULA SEGUNDA – O período de utilização do financiamento, em razão do encerramento antecipado da fase de utilização do financiamento,
fica encerrado em 05 (cinco) meses
.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de amortização do financiamento fica alterado para 015 (quinze) meses.

CLÁUSULA QUARTA –
O financiado fica obrigado ao pagamento do saldo devedor do financiamento, incluído os juros do período e demais encargos contratuais devidos
.

CLÁUSULA QUINTA – Por meio deste instrumento, o financiado declara optar pela
antecipação do início da fase de AMORTIZAÇÃO
do financiamento e do pagamento do saldo devedor.”

Em relação à “Cláusula Segunda”, conquanto o encerramento tenha ocorrido na primeira quinzena de maio/2016 (décimo dia), os efeitos do distrato só começaram a partir do 1o dia de junho/2016, o que justifica a contabilização de 05 (cinco) meses de efetiva vigência contratual para fins de cobrança de prestações e encargos, os quais, inclusive, segundo afirma a ré Iuni Educacional, lhe foram repassados até o respectivo período.

Quanto às demais cláusulas (3a, 4a e 5a), versam sobre a forma de pagamento do saldo devedor pela estudante, que optou pelo plano de amortização em 15 meses (inciso IV do art. 2o da Portaria no 19/2012 do MEC).

Sendo assim, o inconformismo da apelante não merece prosperar; ora, não há prova de que a instituição financeira tenha cobrado o valor total e de que a estudante tenha quitado a totalidade do débito (semestral, de R$ 6.262,57), até porque não é o que traduz os termos do encerramento contratual, e, ademais, os comprovantes de pagamento anexados à inicial totalizam o importe de R$
2.909,21, quantia que, por simples cálculo aritmético, mostra-se insuficiente para liquidar 03 (três) meses inteiros do semestre, sem contar a incidência dos “juros do período e demais encargos contratuais devidos”.

Por fim, se não há demonstração probatória idônea da ocorrência de qualquer evento ilícito atribuível à ação dos réus/apelados, com aptidão para ferir honra subjetiva da estudante, não se pode sequer aventar a possibilidade de condenação do Banco e da Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por dano moral (CPC, arts. 186 e 927 e CDC, art. 14), pelo que o desprovimento do recurso é medida que se faz necessária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante. Em atenção ao art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020